Tribunal: TJES
Processo: 5000438-07.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-07.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NILZAMAR NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Nilzamar Nunes contra sentença da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos de ação de cobrança proposta em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por saques indevidos em conta vinculada ao PASEP. A autora alega que só teve ciência dos desfalques após requisitar extratos microfilmados, em 2019, e postula indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração da conta PASEP; e (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por demandas em que se discute a má gestão da conta vinculada ao PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

4. A pretensão de ressarcimento por saques indevidos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O termo inicial do prazo prescricional deve observar a teoria da
actio nata
, iniciando-se no momento em que o titular toma ciência, de forma comprovada, dos desfalques ocorridos em sua conta.

6. No caso concreto, a autora, ao sacar os valores em 30/06/2003, teve ciência da quantia ínfima depositada e das limitações nos extratos fornecidos, sendo este o momento em que lhe era possível averiguar a possível violação de seu direito.

7. A posterior emissão de extratos completos, em 2019, não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição, uma vez que o conhecimento mínimo dos fatos violadores já existia em 2003.

8. A inércia da autora por mais de dezesseis anos inviabiliza a pretensão ressarcitória diante da segurança jurídica tutelada pelo instituto da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3. O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular, de forma comprovada, toma ciência dos desfalques ocorridos, o que, no caso concreto, se deu na data do saque dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020; TJRJ, APL 0813404-17.2024.8.19.0042, Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 27.03.2025; TJMG, APCV 5010437-39.2024.8.13.0518, Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves, j. 26.03.2025; TJSE, AgInt 0020648-91.2024.8.25.0000, Rel. Des. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, j. 21.03.2025; TJSE, EDcl 0000204-03.2025.8.25.0000, j. 21.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000438-07.2021.8.08.0001

APELANTE: MARIA NILZAMAR NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA NILZAMAR NUNES
em face de sentença id. 12877919, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Afonso Claudio que, nos autos da demanda ajuizada por aquela em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões, id. 12877920, sustenta que o termo
a quo
da contagem do prazo prescricional é a data em que obteve acesso aos extratos relativos à conta do PASEP, quando tomou conhecimento dos desfalques existentes.

Sustenta que a prova dos autos demonstra o direito alegado, em especial as retiradas realizadas, sendo devida a indenização pleiteada a título de danos materiais e morais.

Contrarrazões, id. 12877924, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente ação de cobrança em 10/06/2021, alegando que, ao sacar suas cotas do PASEP em 30/06/2003, teve ciência de que seu crédito seria tão somente de R$ 1.320,10 (mil, trezentos e cinte reais e dez centavos), tendo-lhe sido entregue demonstrativo do período de 1999 em diante.

Sustenta que indagou ao funcionário do Banco do Brasil a respeito dos registros anteriores a 1999, porém lhe foi informado que eram os únicos existentes.

Afirma, então, que anos depois teve ciência de casos de desfalques na conta do PASEP e, assim, requereu a microfilmagem dos extratos, oportunidade em que tomou ciência das retiradas realizadas.

Pois bem.

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente vinculante em que concluiu pela pertinência subjetiva do Banco do Brasil nas demandas em que “
se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
” (Tema 1.150).

No mesmo precedente, o STJ estabeleceu a aplicabilidade do disposto no art. 205, do Código Civil, sendo o prazo prescricional decenal.

O termo inicial do referido prazo foi assim estabelecido pelo Tribunal da Cidadania:

O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio nata
, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.
(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

(...)

Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

Pois bem.

Da narrativa da exordial vislumbro que a autora sacou a quantia depositada em sua conta PASEP em 30/06/2003, tendo compreendido que o valor apresentado pela instituição financeira era irrisório (R$ 1.320,10), o que fez com que ela indagasse acerca dos demonstrativos, mas lhe foi informado que o banco possuía os registros somente a partir de 1999, quando então se contentou com a informação.

Anos depois, tendo ciência de casos de desfalques nas contas de outras pessoas, buscou a instituição financeira, requerendo a respectiva microfilmagem.

Cito trecho da exordial:

Sucede que, após exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira pública, como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP e,
para sua infeliz surpresa, se deparou com a irrisória quantia de R$ 1.320,10 (Mil, trezentos e reais e dez centavos), conforme demonstrativo acostado (Anexo), no qual constavam registros referentes apenas ao período de 1999 em diante
.

(...)

Ao indagar ao funcionário do banco sobre as cotas de participação que foram depositadas em sua conta individual desde a sua inscrição no ano de 1976, o Autor foi informado que os registros referentes ao seu PASEP, constantes do banco de dados daquela instituição, se reportavam apenas ao período de 1999 até aquela ocasião (30.06.2003), não havendo nada referente ao período reclamado.

Recentemente, não mais resistindo ao seu inconformismo, o Autor voltou ao Banco do Brasil e requereu a microfilmagem do Banco Central, referente a todo período de sua participação no PASEP, ou seja, de 1976 a 2003.

A autora pretende, portanto, que a contagem do prazo prescricional se dê com a emissão do extrato do período integral dos depósitos (26/08/2019), ao passo que a instituição financeira defende que a contagem seja realizada a partir do saque dos valores, quando a requerente teve ciência de que o valor era ínfimo.

Conforme dito antes, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Cabe, portanto, ao julgador, diante do caso concreto, aferir quando a ciência dos desfalques foi efetivada.

No caso concreto, entendo que a requerente teve ciência de que o valor depositado em sua conta era ínfimo quando o sacou, momento em que teve ciência da possível violação ao seu direito.

Isso porque, conforme descreve na exordial, ao retirar os valores observou que a quantia era muito aquém da esperada, dando ensejo à compreensão de que algum erro poderia ter ocorrido.

A questão é que a autora se contentou com o valor sacado, mesmo sendo ínfimo, e com a informação que lhe foi repassada de que a instituição financeira apenas possuía os extratos posteriores a 1999.

Ao deixar transcorrer dezesseis anos para então solicitar a microfilmagem dos extratos da conta vinculada, tenho que deixou perecer a pretensão em razão do decurso do prazo prescricional.

Ora, a prescrição, nada mais é do que um instituto que visa conferir segurança jurídica, evitando que os conflitos fiquem eternizados.

Note-se que a teoria da
action nata
tem como vertente a tutela ao titular do direito, para que não ocorra o transcurso do prazo prescricional sem que aquele sequer tenha conhecimento da sua violação.

Por isso, a contagem do referido prazo dar-se-á a partir da ciência do titular de que seu direito foi violado.

E, no presente caso, repito, pela própria narrativa autoral, a ciência de possível violação se deu com o saque dos valores em 2003, quando a requerente tinha plenas condições de verificar se a quantia sacada correspondia aos valores que deveriam estar depositados em sua conta, ensejando, portanto, a ocorrência da prescrição decenal, haja vista a busca da tutela jurisdicional apenas no ano de 2021.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Relação de Consumo. Pretensão autoral que reside na condenação da instituição bancária ao pagamento de diferenças relativas a alegados saques indevidos realizados em sua Conta PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Irresignação autoral. Superior Tribunal de Justiça que, na análise dos RESP 1.895.936 e 1.895.941, fixou standards relativos à questão atinente à má gestão, por parte da instituição bancária, de recursos depositados a título de PASEP. Orientação assentada no Tema nº 1.150 da jurisprudência do Insigne Tribunal da Cidadania, sendo estabelecidas teses jurídicas no sentido de que "I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP". Prescrição decenal, cujo termo a quo, em conformidade com a teoria da actio nata, deve ser deflagrado no "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
".
Autora que, já na data do saque do valor em razão de sua aposentadoria, em novembro/1996, tinha plenas condições de verificar se a quantia levantada correspondia ou não à integralidade devida. Segurança jurídica a se tutelar na hipótese. Marco inicial que não coincide com a emissão do extrato apenas em julho/2024
. Arestos desta Colenda Corte Estadual. Prescrição corretamente reconhecida. Decurso de mais de 27 (vinte e sete) anos entre o dies a quo e a distribuição desta lide. Aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Manutenção integral do decisum que se impõe. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0813404-17.2024.8.19.0042; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; Julg. 27/03/2025; DORJ 02/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DANOS HAVIDOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEPOSITADO EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA. SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou tese jurídica vinculante no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
Considera-se como termo inicial de contagem do prazo prescricional a data em que foi realizado o saque do valor depositado na conta individual, momento em que a parte tem conhecimento do valor ali constante e tem a possibilidade de solicitar o extrato para questionar eventual incorreção quanto aos índices de atualização monetária aplicados
. (TJMG; APCV 5010437-39.2024.8.13.0518; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 26/03/2025; DJEMG 27/03/2025)

AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUEREJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE E PRESCRIÇÃO, BEM COMO INDEFERIU O PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À LIDE DA UNIÃO (COMPETÊNCIA). PASEP. Ilegitimidade passiva ad causam. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, julgou o tema 1.150 (RESP 1.895.936), fixando a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques. Competência da justiça comum para análise e apreciação do mérito. Relação jurídica não albergada por qualquer das hipóteses que admitem alguma modalidade de intervenção da União Federal, já que a pretensão autoral não é a desconstituição de normas regulamentadoras do PASEP, mas sim o ressarcimento material e moralmente por ato lesivo praticado pelo réu na administração dos recursos na conta vinculada à parte autora.
Prescrição. Não configurada. Inicio do prazo da data do saque.
Ausência de elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a modificação da decisão atacada. Imperiosa manutenção do decisum. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJSE; AgInt 0020648-91.2024.8.25.0000; Ac. 202510623; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos; Julg. 21/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES VERIFICADAS. Análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil e da prejudicial de mérito(prescrição). Tema 1.150/stj:
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques
prescrição decenal. Termo inicial. Saque/pagamento nos termos da Lei nº. 13.677/2018 em agosto de 2017
. Ação ajuizada em 04/05/2021. Não ocorrência
. Vícios sanados. - embargos declaratórios conhecidos e providos. Unânime. (TJSE; EDcl 0000204-03.2025.8.25.0000; Ac. 202511328; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Não Informado; Julg. 21/03/2025)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)